Tribunal: TJDFT
Processo: 0701821-98.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701821-98.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELSA MONTEIRO NERI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O preparo recursal quando realizado a posteriori à data da interposição deve observar a dobra prevista no §4o do art. 1.007 do CPC. Dessa forma, intime-se a parte apelante para complementar o valor do preparo, sob pena de deserção, no prazo de 5 dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator